Tribunal: STF
Processo: AI 298709
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Acórdão proferido por
Turma, em agravo regimental. Inadmissibilidade. Súmula 599. Não se
admitem embargos de divergência de decisão de Turma em agravo
regimental.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.